Tribunal: TJES
Processo: 5000436-56.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000436-56.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ZANOL REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERADO. VALOR DO DÉBITO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, em razão do baixo valor da dívida (inferior a R$ 10.000,00) e da não localização do executado ou de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a tese vinculante firmada no Tema 1184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ possuem aplicabilidade imediata aos processos em curso; e (II) estabelecer se o valor do crédito tributário objeto da execução autoriza a extinção do feito por baixo valor, considerando a autonomia legislativa do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Precedentes qualificados geradores de Temas no Supremo Tribunal Federal aplicam-se a todos os processos pendentes, inexistindo, como regra, eficácia apenas
ex nunc
.

O Tema 1184 do STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas ressalva expressamente a observância da competência constitucional e da legislação de cada ente federado.

A Resolução n. 547/2024 do CNJ estabelece parâmetros para a extinção de execuções inferiores a R$ 10.000,00 quando verificada a inércia processual ou a ausência de bens penhoráveis.

A Lei Municipal n. 4.487/2016, do Município de Serra, fixa o patamar mínimo de R$ 5.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais de créditos não oriundos de IPTU.

O valor atualizado do débito em execução (R$ 7.729,23) supera o limite mínimo estabelecido pela legislação municipal específica, o que afasta a tese de falta de interesse de agir por baixo valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os precedentes vinculantes do STF possuem aplicação imediata aos processos em curso. 2. A extinção de execução fiscal por baixo valor deve respeitar o limite mínimo para cobrança estabelecido em lei pelo ente federado competente, conforme ressalva contida no Tema 1184 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 102, § 3º; CPC, arts. 927, 1.035, § 5º, e 1.039; Resolução CNJ n. 547/2024; Lei Municipal de Serra n. 4.487/2016, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 (RE 1355208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 19-12-2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000436-56.2022.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADO: ZANOL REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADO
R
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Município de Serra

inter
pôs
apelação em face da respeitável sentença
de
id 17139287, proferida pel
a

ilustre
Ju
íza

de Direito
da
Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital
,
nos autos da
execução fiscal proposta por ele contra
Zanol Representações LTDA
,
que
com fundamento no Tema 1184, do STF, e Resolução n. 547/2024, do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
ao argumento de que
“
cuidando de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir”
.

Nas razões do recurso
(
id 17139291
)
o apelante alegou, em síntese, que
“
o entendimento firmado pelo CNJ não pode ter validade sobre processos em andamento, no que se tange quanto a necessidade de convidar o devedor para querendo compor sua dívida com o Município, vez que tal entendimento para processos já ajuizados não possui eficácia, vez que a norma jurídica não permite tal retrocesso, e quando o ato normativo do CNJ foi instaurado, o mesmo não previu que fosse aplicado efeito
ex tun
c”.

Requereu
que seja dado provimento ao recurso
“
no sentido de reformar a sentença atacada, seja decretada a nulidade da sentença e, por consequência, seja dado seguimento à presente ação
”.

O recurso deve ser provido.

Como sabido,
os precedentes qualificados geradores de Temas na Corte Suprema
são de
aplica
bilidade
a todos
os
processos pendentes, conforme interpretação sistemática dos artigos 927, 1.035, § 5º, e 1.039, do CPC, c/c artigo 102, § 3º, da Constituição Federal.
Logo,
não há falar em efeitos
ex nunc
, mas em observância obrigatória da tese firmada neles
a todos processos em curso
.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3
. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu, o grifo).

Por seu turno, o
artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”,
restando previsto no
§ 1º
do mesmo dispositivo que “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.
O

§ 5º
daquele artigo prevê que “
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

O emprego d
a
expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal
permite concluir pela
necessidade de
observância do limites
mínimos para cobrança de dívidas ativas,
estabelecidos
nas
leis
dos
entes federados.

O art.
1º, II, da Lei Municipal n. 4.487
1
, de 04 de abril de 2016, do Município de Serra, estabelece que o patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais “para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos [que não o IPTU] ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00”.

Nesse contexto, o
valor
original total da
s
certid
ões
de dívida ativa

(id 17138322)
que instru
em
a execução fiscal
são
de
R$
1.229,08
(fl. 1)
e R$ 5.276,51 (fl.3),
totalizando R$
6.505,59
(
seis mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos
),
que foi atualizad
o
monetariamente na inicial para R$7.729,23 (sete mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos),
conforme se verifica no id 17138321. Superior, portanto, ao mínimo legal fixado pelo Município
.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso

para anular a respeitável sentença recorrida
e
determinar a regular tramitação da
execução
.

É como voto.

1
https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L44872016.html?identificador=35003800330034003A004C00

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia instaurada em face da respeitável sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de interesse processual, à luz da Resolução nº 547 do CNJ.

Após detida análise do arcabouço normativo e da recente evolução jurisprudencial sobre o tema, peço vênia para
divergir do voto proferido pelo Relator
, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Em suas razões recursais, o Apelante defende a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ ao caso vertente, sob o fundamento de que a norma não pode retroceder para alcançar execuções ajuizadas anteriormente à sua vigência. Invoca a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito e a irretroatividade, asseverando que o texto normativo não previu efeitos retroativos, devendo sua incidência ficar adstrita às novas demandas e títulos emitidos após a publicação do ato administrativo.

Em seu voto, o Relator determinou a nulidade da sentença por entender que: (a) o Tema 1.184/STF incide sobre todos os processos tramitantes, sem modulação de efeitos; (b) a aplicação dos critérios de extinção por baixo valor deve observar o piso estipulado pela lei de cada ente federado; (c) no Município de Serra, vigora o limite de R$ 5.000,00 (Lei 4.487/2016); (d) sendo o valor da causa de R$ 7.729,23, o crédito tributário supera a norma de dispensa local, o que evidencia o interesse de agir e a necessidade de prosseguimento da execução.

Ab initio
, cumpre delimitar que a insurgência recursal cinge-se à eficácia temporal da Resolução nº 547/2024 do CNJ. Nada obstante, o Relator avançou na análise do preenchimento dos requisitos nela estabelecidos frente ao caso concreto, o que me impõe o mesmo dever de ofício, sobretudo porque é precisamente neste ponto que reside minha divergência, a qual me conduz à manutenção da sentença.

Quanto à eficácia temporal, adiro à conclusão do Relator. As teses firmadas no Tema 1.184/RG, bem como o regramento expedido pelo CNJ, projetam efeitos imediatos sobre o acervo de execuções fiscais em trâmite, não remanescendo óbice à sua aplicação às demandas pendentes. Releva notar que, embora inexistente a modulação de efeitos quando da fixação do precedente, o julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.355.208 ratificou a incidência imediata das teses aos feitos outrora suspensos. Ademais, a previsão de suspensão processual como medida de “justa transição”, contida no item 3 do referido Tema, reforça a aplicabilidade imediata do novo paradigma às ações em curso.

Concluída a análise da tese recursal propriamente dita, sigo a trilha aberta pelo Relator no exame do suporte fático da controvérsia, como acima explicado. Essa análise volta-se à verificação da utilidade da prestação jurisdicional, avaliando-se se a execução fiscal em apreço se enquadra nas balizas de extinção por falta de interesse de agir delineadas pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Neste ponto, divirjo da fundamentação adotada pelo Relator: a existência de legislação municipal fixando teto inferior ao patamar de R$10.000,00 para o ajuizamento não obsta a extinção amparada na Resolução nº 547/2024 do CNJ. Isso ocorre porque a norma local disciplina o interesse de agir no nascedouro da ação, ao passo que o regramento do Conselho Nacional de Justiça regula o prosseguimento de execuções já judicializadas. A referida Resolução estabelece um critério objetivo de utilidade da prestação jurisdicional em dois cenários: (a) paralisia do feito por mais de um ano antes da citação; ou (b) não localização de bens penhoráveis após o ato citatório. Trata-se de baliza de eficiência voltada à racionalização de demandas infrutíferas.

Meu entendimento fundamenta-se na tese firmada pelo STF no Tema 1.184, segundo a qual:

“(...) valor de R$10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal
, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. (...).”.
Sem grifos no original.

Portanto, independentemente do valor de alçada definido pelo Município, se a execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 tramitar por mais de 01 (um) ano e não houver movimentação útil nem citação do executado
ou
, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, impõe-se a sua extinção por falta de interesse de agir superveniente.

In casu
, o exame do acervo probatório revela que a relação processual foi devidamente aperfeiçoada com a citação válida da parte executada, conforme demonstra o Aviso de Recebimento (AR) positivo juntado aos autos. Ato contínuo, o Juízo de origem promoveu diligências em busca de patrimônio passível de constrição, efetuando o protocolo de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, o qual restou infrutífero ante a inexistência de relacionamento do devedor com instituições financeiras. Da mesma forma, a tentativa de localização de veículos por meio do sistema RENAJUD não retornou resultados, frustrando a pretensão executória.

Diante desse cenário, em que as buscas eletrônicas restaram completamente esvaziadas, a extinção do feito apresenta-se como medida adequada, ainda que sob fundamentação distinta da original, pois a ausência de bens penhoráveis após a citação atende aos critérios de racionalização das execuções fiscais de baixo valor.

Em outras palavras, a hipótese se subsume aos critérios objetivos de extinção previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, diante da ausência de localização de bens penhoráveis após a citação.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença de extinção, em estrita observância ao princípio da eficiência e ao precedente obrigatório do STF.

Ante o exposto,
divirjo do Relator
para negar provimento ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000436-56.2022.8.08.0048

RELATOR : DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DA SERRA

RECORRIDA : ZANOL REPRESENTAÇÕES LTDA

MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARAES ALVES

VOTO-VISTA

Trata-se de prosseguimento do julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido).

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento da Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal ajuizada em 12.01.2022 pelo MUNICÍPIO DA SERRA em face de ZANOL REPRESENTAÇÕES LTDA, visando à execução do valor inicial de R$ 7.729,23 (sete mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos).

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, deu provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução.

Fundamentou, essencialmente, que “
o
emprego da expressão ‘respeitada a competência constitucional de cada ente federado’ no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal permite concluir pela necessidade de observância do limites mínimos para cobrança de dívidas ativas, estabelecidos nas
l
eis dos entes federados
”, de modo que, considerando que o valor da execução supera o mínimo legal fixado pelo Município Apelante, o processo de origem deve prosseguir.

Foi acompanhado pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira votou pela anulação da sentença, divergindo, no entanto, quanto ao fundamento da anulação, sustentando que o Município não foi intimado para manifestação quanto à possível extinção, conforme determina o Tema 1184 do STF.

Foi acompanhada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Pois bem.

Também entendo por acompanhar o voto da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Como bem ressaltado pela eminente colega, o argumento do ente municipal sobre sua autonomia e a existência de lei local estabelecendo valor mínimo para demandas executivas, a depender do caso,
não
tem o condão de afastar a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Conforme tenho externado em julgamentos relativos à extinção de execuções fiscais de pequeno valor, a legislação municipal deve ser aplicada de forma sistemática, observando as diretrizes definidas pelo STF e Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de conferir eficiência na movimentação do Poder Judiciário, notadamente quanto à observância da utilidade prática da execução.

No caso, o valor da execução de fato é superior ao valor mínimo estabelecido pela lei do Município da Serra para cobrança judicial.

Além disso, a Executada foi devidamente citada (ID 17138328), e, quando da prolação da sentença, a execução não estava há mais de um ano sem movimentação útil, tendo sido empreendida tentativa de constrição de valores da empresa Executada.

No entanto, não fora oportunizado à Fazenda Pública, antes da extinção do feito, a manifestação acerca das diretrizes fixadas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, notadamente a comprovação que promoveu a conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização do protesto do título, nos termos do fixado pela Suprema Corte.

Nesse cenário, a sentença extinguindo a execução fiscal sem permitir a manifestação prévia do Município viola os princípios do contraditório e da não surpresa, uma vez que o item “3” do Tema 1.184 do STF assegura ao ente federado a oportunidade de requerer a suspensão do processo para adoção de medidas administrativas.

Nesse sentido, os julgados deste e. TJES: TJES – Apelação Cível nº 0034942-61.2013.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, 23.10.2025; TJES – Apelação Cível nº 0000592-88.2013.8.08.0002, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 29.08.2025.

Ante o exposto, acompanho a conclusão do voto de relatoria pelo provimento do recurso para anulação da sentença, no entanto, pelos fundamentos expostos pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Eminentes Pares,

O tema em debate é deveras conhecido neste Colegiado e versa sobre as sentenças proferidas em razão da aplicação do Tema 1184 do STF.

Na esteira do que concluiu o eminente Relator, penso que seja o caso de anulação da sentença, todavia, por outro fundamento.

E assim digo, porque na situação dos autos não houve intimação do ente municipal para manifestação quanto a possível extinção, como determina o referido precedente vinculante, o que era de rigor. A ausência da intimação, somada a alteração de postura adotada pela magistrada a quo, que no despacho anterior havia intimado a parte apenas para manifestação quanto a diligência de constrição patrimonial, tem o condão de violar, no mínimo, os princípios da não surpresa e da cooperação, dispostos no limiar do Código de Processo Civil, o que também culmina na anulação do ato.

Ao contrário do que registrou o nobre Relator, penso que o argumento do ente municipal sobre sua autonomia e a existência de lei local estabelecendo valor mínimo para demandas executivas, a depender do caso, não tem o condão de afastar a aplicação do Tema 1184 do STF, já que ela não se sobrepoe ao princípio da eficiência administrativa.

Assim, sem delongas, entendo por bem acompanhar o nobre Relator quanto ao desfecho do recurso, no sentido de PROVÊ-LO para anular a sentença,
todavia pelos fundamentos supra.

É como voto.